Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DIMOF, DECREED E E-FINANCEIRA. MEDIDA ATÍPICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMOSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
2. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.